Tribunal: TJBA
Processo: 8050236-96.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050236-96.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EUDETES DUTRA e outros

Advogado(s)
:
COSME ANTONIO RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabeleceu como impenhorável a pequena propriedade rural, desde que seja trabalhada pela família e possua até quatro módulos fiscais. Ora, a parte agravante alega que a propriedade atende esses requisitos e que mora com a sua família no referido imóvel e que a mesma possui 60 hectares, menos de dois módulos fiscais. 2. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8050236-96.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante EUDETES DUTRA e como Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas seguintes razões.

Salvador, .